Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.
PASEP.
RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO.
ÍNDICES APLICADOS CONFORME LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista de conta individual do PASEP contra sentença que, após rejeitar preliminar de ilegitimidade passiva, julgou improcedentes os pedidos de recomposição de saldo e indenização por danos morais, por ausência de prova de erro na aplicação dos índices de atualização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas à conta PASEP; (ii) prazo prescricional aplicável e termo inicial; (iii) existência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR
Tema 1.150/STJ: Banco do Brasil é parte legítima e prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC), contado da ciência comprovada do desfalque.
A gestão do fundo e definição dos índices de correção e juros competem ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, não configurando relação de consumo (inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova).
Provas demonstram que os índices aplicados seguiram as diretrizes legais e regulamentares; cálculo do autor desconsiderou saques, conversões monetárias e regras da LC nº 26/1975.
Ausência de ato ilícito, culpa ou nexo causal. Expectativa frustrada quanto ao valor não configura, por si, dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre contas individuais do PASEP; 2. O prazo prescricional é de 10 anos, contado da ciência comprovada do desfalque; 3. A gestão e definição dos índices de correção e juros competem ao Conselho Diretor do Fundo; 4. A mera insatisfação com o saldo não caracteriza dano moral, ausente prova de ato ilícito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000144-32.2024.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelante GIVALDO RIBEIRO DA SILVA e Apelado BANCO DO BRASIL S/A..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Apelante.

MM21